Tribunal: TJMT
Processo: 1015650-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015650-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS SILVA - CPF: 062.245.061-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (IMPETRANTE), JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA - CPF: 027.937.581-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – JULGADO DO STJ – CONDENAÇÕES POR FATOS ANTIGOS – PENAS EXTINTAS PELO CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL – ARESTO DO STJ - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - PREMISSA DO STJ – DECISÃO DO TJCE - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As reiterações delitivas indicadas pelo juiz da causa referem-se a crimes antigos, cujas penas foram extintas pelo cumprimento integral, a demonstrar que a “
medida extrema que não se mostra concretamente necessária ou proporcional
” (STJ, RHC no 115283/MG).

“[...]
não obstante o paciente seja reincidente [...], a punibilidade foi-lhe declarada extinta pelo cumprimento integral da pena unificada [...], a natureza do crime, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendidos não autoriza a imposição da medida cautelar extrema, portanto, reveste-se de total plausibilidade a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
” (TJCE, HC no 0639814-59.2022.8.06.0000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as quantidades de drogas apreendidas e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015650-87.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRA. SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA

PACIENTE(S): JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE no 1015330-28.2023.8.11.0003), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID

121162975).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce profissão lícita; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 174346675), com documentos (ID 174346677/ID 174346679).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174765195).

O Juízo singular prestou informações

(ID 175064695).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - irresignação defensiva – pretendida concessão do benefício - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar – medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - a pouca quantidade de entorpecente não exclui a traficância - circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia da ordem pública - 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 177609694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 19.6.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso versando, verifica-se dos elementos colhidos no momento da prisão em flagrante dos autuados, a existência do fumus comissi delicti consistentes, quanto à prova da materialidade, no Boletim de Ocorrência (Id. 120829493), do laudo pericial dos entorpecentes (Id. 120829498), bem como dos demais depoimentos colhidos.

Quanto à autoria delitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam aos autuados. Vejamos:

Consta do boletim de ocorrências policial n. 2023.168781, que no dia 18/06/2023, por volta das 22h40min, policiais militares realizavam rondas pelas imediações da Avenida Goiânia, nesta cidade de Rondonópolis/MT, quando avistaram uma caminhonete MITSUBISHI, de cor prata, com a luz da lanterna traseira direita danificada e as pessoas no interior do veículo sem o cinto de segurança, os quais também transitavam em velocidade incompatível com a via, razão pela qual foram acompanhados para procedimento de abordagem policial.

Em seguida, segundo narram os militares, os autuados foram abordados nas imediações da Rua Arão Gomes Bezerra, após supostamente terem dispensado objetos ilícitos. Na ocasião, relatam os militares que sentiram forte odor de entorpecentes e que um dos suspeitos se mostrou excessivamente agitado, sendo que em razão do porte físico mais forte, solicitaram apoio de outra equipe policial.

Durante o procedimento de buscas no veículo, descrevem os militares que encontraram 09 (nove) porções de maconha (com peso de 15,04 gramas) e 01 (uma) porção de cocaína (com peso de 0,56 gramas), além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro trocado, cujo material estava ocultado sob o tapete do veículo localizado no lado do passageiro. Em ato contínuo, afirmam os militares que, ao perceberem a localização do material ilícito, um dos suspeitos arremessou o aparelho celular ao solo e tentou evadir do local, de modo que houve necessidade de contenção, com uso moderado da força, que resultou em lesões e escoriações no rosto do autuado Jerry e escoriações no ombro esquerdo do autuado Rafael, sendo ambos encaminhados em seguida à delegacia de polícia para demais providências.

No tocante a autoria delitiva, há suporte indiciário suficiente nos indícios coletados. Malgrado afirmem que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal, não se pode olvidar que o autuado JERRY ANDERSON possui condenação criminal transitada em julgado, nos autos do processo executivo de pena SEEU 0002528-41.2014.8.11.0064, inclusive, por ter infringido anteriormente o tipo penal da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). De mais a mais, embora em maio de 2022 o Juízo da Execução Penal tenha declarado extinta a pena do autuado, tais antecedentes são perfeitamente válidos, até porque não atingido o período depurador (art. 64, I, do CP). [...]

Sendo assim, nota-se que a gravidade concreta do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, pelos fatos descritos neste auto de prisão em flagrante, aliado à recorrência de ambos os autuados em uma nova prática delitiva, demonstram a indispensabilidade de imposição da prisão preventiva, sobretudo para garantia da ordem pública, com a finalidade de cessar o ímpeto criminoso dos autuados, os quais deliberadamente optaram novamente pela prática de nova ação criminosa. [...]

Trata-se de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes que, embora perpetrado sem violência e grave ameaça, é conduta ilícita equiparada a crime hediondo, cuja gravidade da ação delitiva se extrai da própria conduta dos autuados, que traziam consigo e transportavam drogas ilícitas fracionadas e, aparentemente, embaladas para comercialização, as quais estavam ocultadas no interior do veículo e somente foram encontradas em razão da busca veicular realizada pelos policiais militares.

Nesta linha, apesar da afirmativa que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal, não obstante a quantidade da droga apreendida não ser expressiva, a diversidade da droga (maconha e cocaína) apreendida, associada as circunstâncias do crime, tendo um dos autuados jogado o celular no chão para quebra-lo, supostamente para impedir o acesso dos dados ali contidos, ambos os autuados são reincidentes, sendo Jerry, reincidente especifico justamente no crime de tráfico de drogas, o que leva a concluir que insistem na atividade delitiva, perpetrando novos delitos, de modo que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, mormente diante da necessidade de garantia da ordem pública, a qual foi novamente vulnerada pela conduta dos autuados, em delito que continuamente implica excessivo mal à sociedade, tomada pelo entorpecimento e vício em drogas. [...]

Desta forma, diante das circunstancias do caso concreto, acima evidenciados, somados ao risco de reiteração delitiva, mormente pelo registro histórico criminal de ambos os autuados, demonstrando a insistência em ações delitivas, provavelmente motivados pelo lucro fácil,

são fatores que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade, ao tempo em que também são fortes indicativos acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo daqueles que, sabidamente, não deveriam incorrer em nenhuma outra prática ilícita. [...]

Ex positis, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA e RAFAEL SANTOS SILVA, para garantia da ordem pública. [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE no 1015330-28.2023.8.11.0003)

Em 21.6.2023, a Juíza da causa indeferiu o pleito de revogação por entender que
“não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – PJE no 1015330-28.2023.8.11.0003).

Em 6.7.2023, o órgão do Ministério Público denunciou Rafael Santos Silva e JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA [paciente] por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1016559-23.2023.8.11.0003).

O paciente JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA e o codenunciado Rafael Santos Silva apresentaram defesa prévia no dia 25.7.2023 e 2.8.2023, respectivamente (PJE no 1016559-23.2023.8.11.0003).

Em 3.8.2023, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução para o dia 18.9.2023 (PJE no 1016559-23.2023.8.11.0003).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública
, consubstanciada nas apreensões de 9 (nove) porções de maconha com peso total de 15,04g (quinze gramas e quatro decigramas), uma porção de cocaína com peso de 0,56g (cinquenta e seis centigramas) e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenações definitivas por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (PJE no 0007042-71.2013.8.11.0064) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE no 0001050-66.2012.8.11.0064).

A diversidade [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais], somadas à reiteração delitiva específica
autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciarem “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, conforme entendimento do c. STJ (HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a quantidade de cocaína
apreendida
[
0,56g] mostra-se ínfima (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021), ao passo que a maconha [15,04g]
não se revela expressiva (STJ, AgRg no RHC 107401/RO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Além disso, as reiterações delitivas indicadas pelo juiz da causa referem-se a crimes antigos praticados nos anos de 2012 e 2013, cujas penas foram extintas pelo cumprimento integral em 20.5.2022 (
SEEU no 0002528-41.2014.8.11.0064
), a demonstrar que “
medida extrema que não se mostra concretamente necessária ou proporcional
” (STJ, RHC no 115283/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.8.2020).

O paciente tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Maria Ferreira da Costa, no 217, lote 5479, CEP: 78.717-012, no município de Rondonópolis/MT] e exerce ocupação lícita como “classificador de grãos” (ID 174346676/ 174346677).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Em situação semelhante, o e. TJCE assim decidiu:

“[...]
não obstante o paciente seja reincidente [...], a punibilidade foi-lhe declarada extinta pelo cumprimento integral da pena unificada [...], a natureza do crime, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendidos não autoriza a imposição da medida cautelar extrema, portanto, reveste-se de total plausibilidade a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.” (HC no 0639814-59.2022.8.06.0000 – Relator: Des. Marlúcia de Araújo Bezerra – 13.12.2022).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as quantidades de drogas apreendidas, os predicados pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023